Tribunal: TJDFT
Processo: 0723286-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO DO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO CONSUMIDOR E A PARTIR DE SUAS CREDENCIAIS DE ACESSO. CONDUTA QUE CONCORREU PARA O DANO SOFRIDO. FALHA NO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. Não há como deixar de reconhecer a parcela de responsabilidade do consumidor que, induzido por ação criminosa alheia à instituição financeira, forneceu dados do cartão e da conta bancária e realizou transferências e pagamentos a terceiros.
II. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a guarda e o sigilo das suas credenciais de segurança.
III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança para a checagem de operações bancárias claramente atípicas ou cujo sistema se revela ineficiente para esse fim, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável pelas operações fraudulentas que desfalcaram sua conta bancária.
V. Apelação provida em parte.